Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu sob a alegação de omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal. Alega o recorrente que a condenação anterior não é específica, o que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afirma, ainda, que essa medida se mostra socialmente adequada. Requer o provimento dos embargos para que a pena seja substituída por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão no tocante à possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 83 da Lei 9.099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, apesar de não arguida em apelação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos constitui questão de ordem pública, podendo ser analisada em sede de embargos de declaração. Precedente: Acórdão 2042787.
5. Na hipótese, muito embora o apelante não seja reincidente específico, a conversão não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o acusado ostenta condenação anterior por crime com violência contra a pessoa. Logo, não restaram preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal. Além disso, em que pese não se tratar de hipótese de reincidência específica (art. 129, § 9o, do CP), não se revela socialmente adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando se verifica que o apelante volta a delinquir, pois denota que a aplicação de pena restritiva de direito não é suficiente à prevenção e repressão do delito.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 83; CP, art. 44, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2042787, 0710185-20.2024.8.07.0010, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.